Tribunal: TJES
Processo: 5017839-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude / Quebra de ordem cronológica
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017839-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SERVICO PIANNA LTDA

AGRAVADO: R A D LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA. PROVA DIABÓLICA. ACOLHIMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pedido de inversão do ônus da prova em agravo de instrumento interposto em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando omissão na análise da
distribuição do ônus
probatóri
o
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, sendo reconhecida, se tal omissão é capaz de modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material da decisão judicial.

4. A jurisprudência admite que o acolhimento dos embargos possa, excepcionalmente, alterar o conteúdo da decisão embargada, desde que o vício sanado influencie o resultado do julgamento.

5. No caso concreto, reconhece-se a omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova formulado no agravo de instrumento.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, prova dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC e nos arts. 133 e 134 do CPC.

7. A aplicação da teoria da carga dinâmica da prova não autoriza a imposição de provas impossíveis ou negativas, especialmente quando os fatos a serem demonstrados são constitutivos do direito invocado pela parte.

8. A jurisprudência do TJPR e do STJ reforça a inadmissibilidade de provas de natureza negativa em sede de desconsideração da personalidade jurídica.

9. A mera alegação de dificuldade prática na produção de prova não justifica, por si só, a inversão do ônus probatório nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

10. A omissão reconhecida não tem o condão de alterar a conclusão do acórdão embargado, permanecendo válida a decisão que negou a
desconsideração da personalidade jurídica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. Omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova configura vício sanável por embargos de declaração.
2. A inversão do ônus da prova em incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

3. A teoria da carga dinâmica não se aplica à exigência de prova negativa ou de impossível cumprimento.

4. O acolhimento de embargos declaratórios sem efeitos modificativos é cabível quando sanado o vício de omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, §1º, 133 e 134; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1818863/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 27.05.2021; TJPR, AI 0027021-32.2020.8.16.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Blanco de Lima, j. 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017839-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SERVICO PIANNA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: R A D LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BIANCARDI - ES31395-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso merece provimento, posto que
realmente
o ponto -

inversão do ônus probatório
- não foi devidamente tratado.
Entretanto, no mérito da questão suscitada, não se vislumbra a possibilidade de redistribuição do ônus probatório na forma pleiteada.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica exige comprovação, pela parte requerente, dos pressupostos legais autorizadores do afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 e 134 do CPC.

A aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, por sua vez, não se presta à imposição de prova negativa ou à criação de obrigações probatórias de impossível cumprimento, mormente quando se trata de fatos constitutivos do direito invocado.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná já decidiu que:

“
Não é cabível que se determine aos agravados que demonstrem que não praticaram os atos relatados na inicial do incidente, caracterizando prova diabólica ou negativa.” (TJPR, AI 0027021-32.2020.8.16.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Blanco de Lima, j. 30.11.2020).

No mesmo sentido, o colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“A inversão do ônus da prova não implica presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte cujo ônus da prova fora invertido. É necessário que esta tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.” (STJ, AgInt no REsp 1818863/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 27/05/2021).

Portanto, mesmo que a embargante alegue dificuldades práticas na produção de prova, não restou evidenciado nos autos qualquer elemento que justifique a inversão do ônus probatório com fundamento no art. 373, §1º, do CPC.

A inversão do ônus da prova em incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser vista com extrema cautela, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a presunção de autonomia patrimonial das pessoas jurídicas regularmente constituídas.

Por tais razões, embora assista razão à embargante quanto à existência de omissão, tal vício não altera o resultado do julgamento, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos apenas para fins de complementação do julgado, sem qualquer efeito modificativo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar omissão relativa ao pedido de inversão do ônus da prova, mantendo-se, todavia, incólume a conclusão do acórdão embargado quanto ao desprovimento do agravo de instrumento.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.